Tribunal: TJSP
Processo: 1044052-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de segurança. Legitimidade de parte da autoridade coatora. Incumbe ao Diretor-Presidente da CETESB a efetiva aplicação do DE no 62.973/2017. Adequação da via mandamental eleita. Remédio constitucional impetrado contra ato administrativo concreto. A Lei Estadual no 977/76, em seu artigo 5o, "caput", estabeleceu a necessidade de obtenção de licenças ambientais

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário. Mandado de segurança. Legitimidade de parte da autoridade coatora. Incumbe ao Diretor-Presidente da CETESB a efetiva aplicação do DE no 62.973/2017. Adequação da via mandamental eleita. Remédio constitucional impetrado contra ato administrativo concreto. A Lei Estadual no 977/76, em seu artigo 5o, "caput", estabeleceu a necessidade de obtenção de licenças ambientais para instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação ou o funcionamento das fontes de poluição. O DE no 8.468/76, que regulamentou a citada lei estadual, previu, em sua redação original que, para fins de cálculo da taxa ambiental, deveria ser considerada a área integral do empreendimento, que, por sua vez, era definida como sendo "a área total construída, mais a área ao ar livre ocupada para armazenamento de materiais e para operações e processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57", mais a "área de terreno ou local a ser ocupado por incinerador ou por outro dispositivo de queima de lixo e de materiais ou resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos" (artigo 74, parágrafo único). Alterações introduzidas pelo DE no 47.397/2002 que não afetaram o conceito de "área integral do empreendimento". Edição da Decisão de Diretoria no 315/2015/C da Cetesb, que definiu novo conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento. Diversamente do entendimento anterior, que considerava a área construída acrescida da área ao ar livre dedicada ao empreendimento, dispôs que "a área integral da fonte de poluição a que se refere o art. 73-C do Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado pelo DE no 8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e ou inferiores, excetuadas as seguintes: I. áreas ocupadas com florestas ou outra forma de vegetação nativa; II. a área ocupada por outros empreendimentos presentes na área total do terreno; III. as áreas ocupadas por empreendimentos agrosilvopastoris que não estejam diretamente ligados à atividade licenciada". Definição, esta, que foi repetida pelo DE no 62.973/2017. Abusividade do conceito de "área integral" definido pelo DE no 62.973/2017. Precedentes. Ofensa a direito líquido e certo. Manutenção da sentença que concedeu a segurança. Improvimento do apelo interposto e do reexame necessário.